Tribunal: TJMT
Processo: 0012178-03.2018.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0012178-03.2018.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDIVALDO DE MELO ALVES - CPF: 537.527.751-49 (RECORRENTE), DEAN PAUL HUNHOFF - CPF: 554.867.110-34 (ADVOGADO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EXPOSIÇÃO A RUÍDO. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. NEUTRALIZAÇÃO DO AGENTE NOCIVO. LAUDOS TÉCNICOS E PERÍCIA JUDICIAL CONCLUSIVOS PELA SALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXPOSIÇÃO ACIMA DOS LIMITES LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de adicional de insalubridade formulado por servidor ocupante do cargo de Agente de Fiscalização de Trânsito do Município de Tangará da Serra/MT. O recorrente sustenta exposição habitual a ruído, radiação solar, calor, agentes químicos e biológicos, bem como a impossibilidade técnica de utilização de protetores auriculares, requerendo o pagamento do adicional em grau médio, com efeitos retroativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o recorrente esteve exposto, de forma habitual e permanente, a agentes insalubres em níveis superiores aos limites de tolerância previstos na NR-15, aptos a ensejar o pagamento do adicional de insalubridade previsto na legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Complementar Municipal no 006/1994 condiciona o pagamento do adicional de insalubridade à caracterização técnica da exposição a agentes nocivos, conforme normas editadas pelo Ministério do Trabalho.

4.

O LTCAT de 2012 reconheceu insalubridade em razão da exposição ao ruído acima de 85 dB(A), mas condicionou expressamente a cessação do adicional ao fornecimento e uso de protetor auditivo adequado.

5.

Os LTCATs de 2019 e 2023 concluíram que os níveis de ruído e calor estavam abaixo dos limites de tolerância previstos na NR-15, afastando a caracterização da insalubridade.

6.

A perícia judicial produzida sob contraditório concluiu que as atividades desempenhadas pelo recorrente não configuravam atividade insalubre durante o período analisado.

7.

A prova pericial judicial possui maior robustez técnica e prevalece sobre alegações genéricas desacompanhadas de comprovação científica idônea.

8.

O Município comprovou documentalmente o fornecimento contínuo de equipamentos de proteção auditiva certificados e aptos à neutralização do agente físico ruído.

9.

A prova testemunhal confirmou o recebimento e utilização dos protetores auriculares pelos agentes de trânsito.

10.

A descontinuidade no uso do EPI decorreu de opção dos próprios servidores, não de omissão do ente público.

11.

O fornecimento de equipamento de proteção individual eficaz exclui o direito ao adicional de insalubridade, nos termos da Súmula no 80 do TST.

12.

O Memorando no 67/2013 constitui manifestação administrativa unilateral desacompanhada de laudo técnico capaz de comprovar incompatibilidade entre o uso do EPI e as atividades exercidas.

13.

Os demais agentes alegados pelo recorrente — radiação solar, calor, agentes químicos e biológicos — não foram caracterizados como insalubres pela perícia judicial nem pelos laudos técnicos constantes dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O adicional de insalubridade depende de comprovação técnica da exposição habitual a agentes nocivos acima dos limites legais de tolerância.

2.

O fornecimento de equipamento de proteção individual eficaz neutraliza o agente insalubre e afasta o direito ao adicional.

3.

A recusa ou descontinuidade do uso do EPI pelo servidor não pode ser imputada ao ente público como fundamento para pagamento do adicional.

4.

A perícia judicial realizada sob contraditório prevalece sobre alegações desacompanhadas de prova técnica idônea.

5.

A inexistência de exposição a agentes nocivos acima dos limites previstos na NR-15 impede o reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 371, 487, I, e 98, §3o; Lei no 9.099/95, art. 46; Lei Complementar Municipal no 006/1994, arts. 180 e 183; Lei no 6.514/77; Portaria no 3.214/78; NR-15.

Jurisprudência relevante citada
: TST, Súmula no 80.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante de todo o exposto, sugiro pelo julgamento
IMPROCEDENTE
do pedido inicial, extinguindo-se o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC”.

Inicialmente deve ser observado que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do Ministério Público.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, em síntese: (i) que a Lei Municipal no 2875/2008 reconhece expressamente os riscos inerentes ao cargo; (ii) que o Memorando no 67/2013 do Superintendente de Trânsito comprova a impossibilidade técnica do uso de protetores auriculares; (iii) que os laudos técnicos posteriores a 2012 não refletem a realidade do ambiente de trabalho; (iv) que há exposição habitual a radiação solar, ruído, agentes químicos e biológicos; e (v) que o adicional é devido no percentual de 30% (grau médio), com reflexos e retroativos desde 2013.

O Recorrido apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença, sustentando a soberania da prova técnica pericial e a ausência de insalubridade nas condições de trabalho do servidor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

0012178-03.2018.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Edivaldo de Melo Alves

Recorrida(s):

Município de Tangará da Serra

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 14/05/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

A controvérsia central dos autos reside em saber se o Recorrente, no exercício da função de Agente de Fiscalização de Trânsito junto ao Município de Tangará da Serra/MT, esteve exposto a agentes insalubres, de modo a ensejar o pagamento do adicional previsto no art. 180 da Lei Complementar Municipal no 006/1994.

A respeito do pagamento de adicional de insalubridade no âmbito do Município de Tangará da Serra/MT, a Lei Complementar no 6, de 21 de junho de 1994 a qual dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores públicos do município de tangará da serra estabelece que:

Art. 180 – Os servidores que trabalham em locais insalubres, em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo observando-se os seguintes percentuais que incidam sobre os vencimentos-base:

I – 20%(vinte por cento) para o grau mínimo;

II – 30% (trinta por cento) para o grau médio;

III – 40% (quarenta por cento) para o grau máximo.

(...)

Art. 183
A insalubridade
, a periculosidade e a penosidade
inerentes às funções exercidas pelos servidores serão fixadas com base nas normas técnicas e regulamentos editados pelo Ministério do Trabalho
, para a espécie.

No presente caso, o acervo probatório é composto pelos seguintes elementos técnicos:

(a) LTCAT de 2012 (ENGSERV):
Identificou exposição ao agente físico ruído acima do limite de tolerância de 85 dB(A), classificando a atividade como insalubre em
grau médio (20%)
, nos termos do Anexo 1 da NR-15. Contudo, o próprio laudo consignou expressamente que “
ao implantar o protetor auditivo, cessará o adicional”
, condicionando a caracterização da insalubridade à ausência de utilização eficaz do Equipamento de Proteção Individual adequado.

(b) LTCAT de 2019 (LIMER/Engenharia de Segurança do Trabalho):
Realizou novas medições instrumentais de ruído, apurando o Nível de Pressão Sonora (NPS) de
81,4 dB(A)
, valor inferior ao limite de tolerância de 85 dB(A) estabelecido pela NR-15, Anexo 1, para jornada de 8 horas diárias. Concluiu pela
ausência de insalubridade
quanto ao agente ruído. Quanto ao calor, o IBUTG medido foi de
26,8oC
, abaixo do limite de tolerância de 30,5oC para atividade leve em regime contínuo, igualmente afastando a insalubridade.

(c) LTCAT de 2023/NR-15 (ENGPREV):
Manteve a conclusão de que a atividade do Agente de Fiscalização de Trânsito é
salubre
, sem exposição a agentes prejudiciais à saúde que ensejassem adicional, de acordo com a Lei no 6.514/77 e a Portaria no 3.214/78.

(d) Laudo Pericial Judicial (REALBRASIL Consultoria – novembro de 2025):
Produzido por perito nomeado pelo Juízo, com vistoria
in loco
realizada em 10 de outubro de 2024, o laudo concluiu que:

“Por fim, conclui-se que o Requerente não exercia atividades enquadradas como insalubres, nos termos da Norma Regulamentadora no 15. Ressalta-se que o cargo de Agente de Fiscalização de Trânsito foi classificado como insalubre em grau médio (20%) no LTCAT de 2012, em razão da exposição ao agente físico ruído acima dos limites de tolerância. Contudo, as condições de trabalho verificadas até o ano de 2023, período em que o Requerente exerceu suas funções, não configuram insalubridade”

A prova pericial judicial, produzida sob o crivo do contraditório e com a participação das partes, constitui o elemento probatório de maior robustez técnica nos autos, devendo ser valorada com primazia, nos termos do art. 371 do Código de Processo Civil.

Quanto ao período anterior a 2019, especificamente ao intervalo em que o LTCAT de 2012 reconheceu a existência de insalubridade por ruído acima do limite de tolerância, é necessário examinar se o Município cumpriu seu dever legal de fornecer o Equipamento de Proteção Individual adequado e se tal fornecimento foi suficiente para neutralizar o agente nocivo.

A análise do conjunto probatório revela que
o Município de Tangará da Serra adotou medidas concretas e documentadas para o fornecimento de proteção auditiva aos seus servidores
, conforme demonstram os seguintes elementos:

·

Termo de Referência – Convite no 009/2012:
Previsão de aquisição de 85 unidades de protetores auriculares, contemporânea à elaboração do LTCAT de 2012;

·

Ordem de Fornecimento no 05609 (12/09/2014):
Compra efetiva de
100 unidades de protetor auricular tipo concha (Marca 3M)
;

·

Ordem de Fornecimento no 04699 (04/01/2017):
Aquisição de
600 unidades de abafador de ruído 22dB
(Marca Nadus/Camper), por meio da Ata de Registro de Preços no 74/2016;

·

Ordem de Fornecimento no 00055 (23/02/2018):
Nova aquisição de
40 unidades de abafador de ruído 22dB
.

Tais documentos demonstram, de forma inequívoca, que o Poder Público Municipal não foi omisso quanto ao fornecimento de equipamentos de proteção auditiva, tendo adquirido, ao longo do período imprescrito, mais de
700 unidades
de abafadores de ruído com Certificado de Aprovação (CA) e capacidade de atenuação de 22dB — equipamentos tecnicamente aptos a neutralizar o agente físico ruído, conforme atestado pelo próprio perito judicial.

Além da prova documental, a
prova oral produzida nos autos
corrobora o fornecimento dos equipamentos. A testemunha arrolada pelo próprio Recorrente, o servidor
Sr. Martins Conceição de Moura
, confirmou em depoimento que os protetores auriculares foram recebidos e utilizados pelos agentes, declarando expressamente:
"Na época a gente usou aí, creio que uma semana né"
.

Tal depoimento é revelador: confirma que os EPIs foram
efetivamente entregues e utilizados
, ainda que por período limitado. A descontinuidade no uso decorreu de opção dos próprios servidores, que, por razões operacionais subjetivas, optaram por não manter o uso contínuo dos equipamentos.

Neste contexto, é imperioso registrar que a responsabilidade do empregador — ou, no caso, do ente público — pela neutralização da insalubridade se perfaz com o
fornecimento do EPI adequado
, devidamente certificado e apto a eliminar ou reduzir o agente nocivo a níveis toleráveis. A recusa ou a descontinuidade no uso do equipamento pelo próprio trabalhador não pode ser imputada ao empregador como omissão geradora do direito ao adicional.

Neste sentido, a
Súmula no 80 do Tribunal Superior do Trabalho
é expressa ao dispor que
"A eliminação da insalubridade mediante fornecimento de aparelhos protetores aprovados pelo órgão competente do Poder Executivo exclui a percepção do respectivo adicional"
.

Embora o Recorrente invoque o
Memorando no 67/2013
do Superintendente de Transporte Aéreos e Viários como prova da impossibilidade técnica do uso de protetores auriculares, tal argumento não prospera, pois, o referido memorando constitui manifestação administrativa unilateral de um gestor, sem respaldo em laudo técnico de engenharia de segurança do trabalho que ateste, com metodologia científica, a incompatibilidade do EPI com as atividades desenvolvidas.

Além disso, os laudos técnicos posteriores (2019 e 2023) e a própria perícia judicial demonstraram que os níveis de ruído aferidos nas condições reais de trabalho do Recorrente situam-se abaixo do limite de tolerância de 85 dB(A), o que significa que, mesmo sem o uso do protetor auricular, o ambiente de trabalho é tecnicamente classificado como salubre quanto ao agente físico ruído. Se o ambiente é salubre, a questão da viabilidade ou não do uso do EPI torna-se irrelevante para fins de caracterização do adicional.

A tese da impossibilidade de uso do EPI, se levada às últimas consequências, implicaria reconhecer que o servidor optou conscientemente por não utilizar o equipamento de proteção fornecido pelo empregador, assumindo os riscos decorrentes dessa escolha. Tal conduta não pode reverter em ônus financeiro para o ente público, que cumpriu sua obrigação legal de fornecer o equipamento adequado.

Portanto, os LTCATs de 2019 e 2023, bem como a perícia judicial, atestaram de forma convergente e tecnicamente fundamentada que as atividades do Recorrente não configuram insalubridade nos termos da NR-15, com níveis de ruído, calor e demais agentes dentro dos limites de tolerância legais.

Em relação ao período abrangido pelo LTCAT de 2012, embora tenha sido identificada insalubridade por ruído acima do limite de tolerância, o próprio laudo condicionou a cessação do adicional ao fornecimento do protetor auditivo. O Município comprovou documentalmente a aquisição e entrega de mais de 700 unidades de abafadores de ruído com Certificado de Aprovação, e a prova testemunhal produzida pelo próprio Recorrente confirmou o recebimento e uso dos equipamentos. A descontinuidade no uso decorreu de opção dos servidores, não de omissão do ente público.

O
Memorando no 67/2013
não tem o condão de afastar a responsabilidade do servidor pelo uso do EPI fornecido, nem de imputar ao Município a obrigação de pagar adicional quando o equipamento de proteção foi disponibilizado.

Os demais agentes alegados (radiação solar, calor, químicos e biológicos) não restaram caracterizados como insalubres nos termos da legislação aplicável.

Diante dos fundamentos acima, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026